Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. MENSALIDADES DEVIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO.
1. Não havendo comprovação do pedido cancelamento da matrícula, permanece vigente o contrato de prestação de serviços educacionais, independentemente de frequência da aluna às aulas, sendo devidas as mensalidades até o efetivo pedido de cancelamento da matrícula, observados os termos contratuais.
2. Concluindo-se pela regularidade da cobrança das parcelas devidas, não há falar em aplicação do art. 940, do Código Civil, mormente ante a ausência de comprovação do anterior pagamento do débito pleiteado na inicial.
3. Recurso conhecido e improvido.